Tribunal: STF
Processo: HC 250049
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 918.051/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações que resultaram em 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto suficientemente justificada - Sentenciado que cumpre mais de 100 (cem) anos de reclusão, limitada a 30 (trinta) anos, por força do disposto no artigo 75 do CP - Limitação que, a meu ver, não serve de parâmetro para a concessão de outros benefícios na execução penal - Precedentes do STJ e STF – Inteligência, ainda, da Súmula 715 do STF - Recurso não provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. DESCONTO DO TOTAL DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 75 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 715 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravante condenado à pena total superior a 40 anos de reclusão, a remição a ele concedida deve incidir sobre o total da reprimenda imposta e não sobre o limite previsto no art. 75 do Código Penal (Redação dada pela Lei n. 13.964/2019).



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio da Súmula 715, de que não advém nenhum efeito da unificação das penas, senão o limite máximo da pena privativa de liberdade em 30 anos (pela Lei n. 13.964/2019, leia-se 40 anos), de forma que o cálculo para a concessão de qualquer benefício penal deve ter por base o somatório das reprimendas efetivamente impostas ao condenado.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: Nos termos do artigo 112 da LEP, o reeducando demonstrou ter cumprido o requisito objetivo [para progressão de regime], bem como ostenta bom comportamento carcerário. Há de se observar que a Lei de Execução Penal não faz qualquer restrição à progressão de regime ou ao livramento condicional nos casos em que a pena a cumprir é longa ou o crime é supostamente grave. 



    Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a progressão de regime, pois satisfeitos todos os requisitos exigidos em Lei, a fim de que possa iniciar o cumprimento da pena em condições mais favoráveis à sua ressocialização e reintegração à sociedade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a pretensão da defesa, registrou: 



    O art. 75 do Código Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote anticrime), estabelece que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. 



    [...]



    A unificação das penas consiste em reunir diversas penas impostas ao mesmo condenado e transformá-las em uma única pena, para que possa respeitar ao limite de 40 anos, conforme o parágrafo primeiro. 



    Contudo, esse limite não constitui parâmetro para a concessão de qualquer outro benefício, uma vez que admitir o contrário seria utilizar a lei penal como estímulo à multiplicidade delitiva, assegurando vantagem indevida ao criminoso condenado, por exemplo, a cem anos de reclusão, de obter livramento condicional ou progressão no mesmo tempo de um condenado a quarenta anos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio da Súmula 715, de que não advém nenhum efeito da unificação das penas, senão o limite máximo da pena privativa de liberdade em 30 anos (pela Lei n. 13.964/2019, leia-se 40 anos), de forma que o cálculo para a concessão de qualquer benefício penal deve ter por base o somatório das reprimendas efetivamente impostas ao condenado. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência sedimentada desta SUPREMA CORTE (Súmula 715: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução”). 



    Em casos análogos, esta CORTE já teve a oportunidade de registrar que os cálculos para a concessão de outros benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverão recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre o limite de pena previsto no art. 75 Código Penal, que “apenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais” (HC 98450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 20/8/2010). 



    Interpretação diversa “conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo” (RHC 103551, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 25/8/2011). Na mesma linha de consideração: HC 106909, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ de 4/10/2011; HC 112182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2018. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente